Tribunal: TJMT
Processo: 1055462-70.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055462-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (RECORRENTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055462-70.2022.8.11.0001.

Recorrente(s):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Recorrido(s):
JOSÉ MARCíLIO DONEGÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA DO PLANO DE SAÚDE –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVIDA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS
À RAZÃO DE 1% (UM POR CENTO), NA FORMA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 161, § 1º, DO CTN
-
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 212773931, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, determinou que a reclamada (
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
) restabeleça o plano inicialmente contratado pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa simples fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, consignado que, no período entre a suspensão e a reativação do plano de saúde, não haverá custo em desfavor do reclamante, não isentando este do pagamento das parcelas nos moldes ajustados no contrato.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando demonstrada a exclusão da parte autora de seu plano de saúde pela reclamada em
31/08/2022
(id. 212773886)
.

Por outro lado,
a demandada não logrou êxito em demonstrar a devida notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento de seu plano de saúde, conforme disposto no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, cujo ônus lhe cabia.

Isso porque, a respectiva notificação foi assinada por terceiro na data de
06/09/2022
, ou seja, após a exclusão do reclamante de seu plano de saúde ocorrida em
31/08/2022
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a exclusão do reclamante de seu plano de saúde, sem a devida
notificação prévia do consumidor
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. QUANTUM. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA AO ARTIGO 12, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp 1206422/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO
. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA AUTORIZADA.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp 891.282/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado
, impende anotar que a
decisão singular
determinou a incidência dos
juros de mora segundo a taxa SELIC
.
Contudo, estes devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento), na forma do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do CTN.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego
provimento
,
determinando, de ofício,

a aplicação dos juros de mora
à razão de 1% (um por cento), na forma do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do CTN
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,

caput,

da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024